Tribunal: TJES
Processo: 0000915-60.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000915-60.2022.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, § 2º-A, INCISO I (DUAS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO. INVIABILIDADE. 3.
DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. 5. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 6. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 7. PREQUESTIONAMENTO. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal. Salienta-se que, na esteira do que autoriza a jurisprudência do STJ, “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ; AgRg-HC 860.994; Proc. 2023/0372310-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/12/2023). No caso, os elementos que instruem o feito demonstram que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o qual, salienta-se, observou os requisitos previstos no artigo 226, do CPP. Na hipótese, o reconhecimento foi confirmado pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva. 2. Diante da efetiva comprovação, por meio das provas dos autos, da autoria delitiva ao recorrente em relação a ambos os crimes de roubo em que fora condenado, inviável o acolhimento do pleito defensivo de decote do crime continuado, estatuído pelo artigo 71, do Código Penal. 3. Com a inclusão do § 2º, ao art. 387, do CPP, passou a existir a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de ser implementada tal providência, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução. 4. Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória. Precedentes. 5. “Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que nos casos em que o réu permanece preso durante toda a instrução processual, e não apareçam fatos novos capazes de modificar o entendimento consignado no momento da decretação da prisão preventiva, não há motivo para que o réu seja posto em liberdade justamente após ter sido proferida uma sentença penal condenatória em primeira instância, e este é o caso dos autos”. Precedentes. 6. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedente do TJES. 7. Para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados os seguintes dispositivos legais: art. 59, do CP; art. 71,
caput
, do CP; art. 226, do CPP; e art. 5º, incisos XI, XLIII e XLVI, da CF. 8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Almeida
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco (fls. 139/148-verso dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02-d/03-d, dos autos físicos, o seguinte:

“1º FATO

No dia 16 de junho de 2022, por volta das 05h00, na Avenida Prefeito Edson Henrique Pereira, Centro, Barra de São Francisco, estabelecimento comercial Posto Ouro Verde, o denunciado GABRIEL ALMEIDA subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo (não apreendida) contra a vítima Douglas Rodrigues Souza, R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), pertencente ao posto de gasolina.

Na oportunidade, o denunciado foi até o posto de combustível pedindo que a vítima enchesse um descartável com gasolina e logo em seguida retirou uma arma de fogo do bolso, apontando-a para a vítima, determinando que entregasse o dinheiro.

Diante disso, o ofendido entregou o valor em dinheiro que estava em seu bolso, tendo o autor dos fatos saído correndo.

2º FATO

No 23 de junho de 2022, por volta das 05h50m, na Rua Henrique Fanti, Bairro Nova Barra, Barra de São Francisco/ES, estabelecimento comercial denominado Posto Ferrari BSF Ltda,, o denunciado GABRIEL ALMEIDA subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo (não apreendida) contra a vítima Josimar Barglini Salviani, R$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencente ao posto de gasolina.

Na oportunidade, o denunciado foi até o posto de combustível pedindo que a vítima enchesse um descartável com gasolina e logo em seguida retirou uma arma de fogo do bolso, apontando-a para a vítima, determinando que entregasse o dinheiro.

Diante disso, o ofendido entregou o valor em dinheiro que estava em seu bolso, tendo o autor dos fatos saído correndo em direção ao Bairro Colina.

3º FATO

No dia 29 de junho de 2022, por volta das 20h30m, na Rua Henrique Fanti, Bairro Nova Barra, Barra de São Francisco/ES, estabelecimento comercial denominado Posto Ferrari BSF Ltda, o denunciado GABRIEL ALMEIDA subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo (não apreendida) contra a vítima Alex da Silva Siqueira, R$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencente ao posto de gasolina.

Ao agir, utilizou-se do mesmo
modus operandi
descrito no primeiro e segundo fatos e após subtrair a quantia em espécie, ainda ameaçou a vítima de voltar caso esta ligasse para a polícia.

4º FATO

No dia 03 de julho de 2022, por volta das 00h20m, na Avenida Castelo Branco, Centro, Barra de São Francisco, no Bar do Américo, o denunciado GABRIEL ALMEIDA subtraiu, paia si, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo (não apreendida) contra a vítima Américo Furtado Sobrinho, R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie.

Ao agir, o autor dos fatos foi até o local acima mencionado pedindo um "cipó-cravo", ocasião em que tentou pegar o dinheiro que estava nas mãos da vítima, que resistiu, puxando as mãos. Ato contínuo, o denunciado sacou sua arma de fogo e a apontou em direção ao ofendido, tendo este soltado a quantia.

Registre-se ter o demandado dito que se a vítima o seguisse, "tomaria tiro na cara", logo após subtrair a quantia em espécie.

Impende registrar que todas as vítimas, ao serem ouvidas em sede inquisitorial, descreveram o autor dos fatos com as mesmas características e, mostradas fotografias de diversas pessoas, todas apontaram GABRIEL ALMEIDA como autor dos delitos.

Por fim, foi apreendida uma bermuda na casa de GABRIEL na ocasião do cumprimento de mandado de prisão, sendo a mesma identificada nas imagens do circuito de videomonitoramento dos roubos praticados no Posto Ferrari BSF LTDA (fl. 37).

Assim agindo, o denunciado GABRIEL ALMEIDA incorreram nas sanções do art. 157, §2°-A, I, na forma do artigo 69 (quatro) vezes, do Código Penal [...]”.(sic).

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º-A, inciso I (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e

18 (dezoito) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente semiaberto, além da fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, para cada uma das vítimas.

A defesa, nas
razões recursais
acostadas às fls. 164/179 dos autos físicos, requer:
I)
a absolvição do recorrente, diante da nulidade no reconhecimento de pessoas;
II)
o afastamento do valor arbitrado a título de dano moral, ou a sua redução;
III)
o afastamento da aplicação do crime continuado;
IV)
a realização da detração da pena;
V)
o direito de recorrer em liberdade;
VI)
a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça.

Outrossim, para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, prequestiona os seguintes dispositivos legais: art. 59, do CP; art. 71,
caput
, do CP, art. 226, do CPP; Art. 5º, incisos XI, XLIII e XLVI, da CF.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do
pleito absolutório
.

Nesse particular, a
materialidade
delitiva restou demonstrada nos autos físicos por meio do Boletins Unificados de fls. 03/04, 31/32 e 38/39-v, imagens de videomonitoramento, mídia de fl. 37, bem como por meio da prova testemunhal acostada também aos autos físicos.

No que tange à
autoria
do crime por parte do recorrente, entendo que também restou
devidamente comprovada
, consoante passo a demonstrar.

Tanto em sede policial, quanto em juízo, as testemunhas ouvidas nos autos, incluindo as vítimas, manifestaram-se no seguinte sentido, consoante transcrito na sentença condenatória:

A testemunha
Douglas Rodrigues de Souza
, perante a autoridade policial (fls. 33/33v), declarou que:

‘é frentista do Posto Ouro Verde há mais de 01 (um) ano; que trabalha em Sistema de revezamento, cumprindo uma carga horária de 12 (doze) horas; que no dia 16/06/2022, por volta das 05 horas da manhã, estava sozinho no posto de gasolina, quando apareceu um rapaz magro, pardo, vestindo moletom cinza, bermuda tactel e chinelo com detalhes laranjas; que o rapaz estava com um boné e um capuz e ficava maior parte do tempo de cabeça baixa; que o rapaz chegou a pé no Posto de Gasolina e não tirava a mão do bolso do moletom; que abordou o declarante e pediu para que enchesse um vasilhame com gasolina; que o declarante informou que ele deveria levar o vasilhame para o posto, pois não tinha a embalagem para fornecer; que o rapaz pegou um vasilhame que estava vazio ao lado da bomba de diesel e disse para o declarante encher com R$ 10,00 (dez reais) de gasolina; que o declarante encheu o vasilhame e foi até o balcão e perguntou se o dinheiro estava trocado e ele pediu troco para R$ 50,00 (cinquenta reais), entretanto não apresentou o dinheiro; que o declarante colocou a mão no bolso para pegar o troco, momento em que o rapaz pegou uma arma preta que estava no bolso do moletom e apontou para o declarante; que o declarante entrou todo o dinheiro que tinha no bolso, que acredita que era R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais); que o assaltante disse "se ligar para a polícia, vou voltar e vai ser pior"; que o assaltante saiu andando em direção do Banco Sicoob, mesmo local de onde ele chegou; que o declarante deu as costas, para não ficar olhando para o assaltante e, logo em seguida, chegou um carro no posto; que o declarante atendeu esse cliente; que o declarante ligou para SIMONE, gerente do posto de gasolina e avisou sobre o ocorrido, mas ela disse que não tinha o que fazer; que o declarante tentou contato com WALDIR, o outro gerente, mas não obteve êxito; que o declarante não ligou novamente para a polícia militar, pois ficou com medo das ameaças do assaltante;
que apresentadas ao declarante na tela do computador a imagem com cores de 10 (dez) suspeitos (em anexo), o declarante reconhece o suspeito n° 08 como autor do roubo; que apresentada uma segunda fotografia de GABRIEL ALMEIDA, em anexo, o declarante reconhece mais uma vez o indivíduo como o responsável pelo roubo no posto de gasolina
.’

Ao ser inquirida em juízo, a vítima
Douglas Rodrigues de Souza
ratificou suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls. 33/33v, confirmando o reconhecimento fotográfico realizado em sede administrativa. Acrescentou que, no momento em que o réu sacou a arma de fogo, apontando-a em sua direção, conseguiu ver o rosto do acusado, e diante disso, foi possível reconhecê-lo na fase investigativa através de várias fotografias à época apresentadas. Disse ainda, que a pessoa que praticou o roubo possui as seguintes características físicas: branco, de estatura alta e magro, e que realizou o reconhecimento em sede policial cerca de uma semana após a data do crime. Relatou que, no momento do delito, o autor estava vestindo blusa com capuz, e bermuda tactel com detalhes de cor laranjas, que inclusive reconheceu esta última peça de roupa em sede policial através de um vídeo que lhe foi apresentado de outro roubo praticado pelo denunciado. Apresentada a fotografia de fls. 40, disse que tal bermuda possuía as mesmas características da qual o autor do crime utilizava no dia dos fatos, ressaltando que a fotografia que lhe foi apresentada estava em preto e branco.

A testemunha
Josimar Barglini Salviano
, na fase policial (fls. 05/05v), declarou que:

‘é frentista do Posto de Gasolina Ferrari há aproximadamente 04 (quatro) meses; que trabalha em dias intercalados das 5h às 17h; que no dia 23/06/2022, por volta das 05h50min, estava abaixado abrindo o tanque para fazer a medição quando chegou um rapaz moreno claro, com barba preta, vestido com moletom cinza e capuz na cabeça, bermuda de tecido leve e chinelo pedindo para encher um descartável com gasolina; que o declarante disse que naquele posto era proibido encher descartáveis com combustível; que imediatamente percebeu que era um assalto, momento no qual o rapaz se aproximou e disse "pode ficar tranquilo, pode ficar de boa, eu não vou levar nada que é seu, só o do patrão" e retirou uma pistola preta do bolso do moletom e mostrou para o declarante; que o assaltante mandou o declarante olhar pro chão e disse "não olha pra mim"; que o declarante ficou com medo e obedeceu à ordem; que o declarante entregou R$ 400,00 (quatrocentos reais) que estavam no bolso da sua calça; que o assaltante saiu andando normalmente e depois "apressou o passo" e começou a correr em direção ao Bairro Colina, neste município; que o declarante estava sozinho no Posto de Gasolina quando o assalto aconteceu; que no momento ficou muito nervoso e nem ligou para a polícia militar, pois ficou com medo de estar sendo vigiado pelo assaltante; que logo em seguida recebeu uma mensagem da gerente questionando o motivo de não ter enviado a medição do combustível ainda; que ligou para ela e explicou que o Posto tinha acabado de ser assaltado; que aproximadamente 01 (uma) hora depois a gerente chegou e acompanhou o declarante até esta Delegacia de Polícia; que em seguida, a gerente disse que o declarante poderia ir embora, pois não tinha condições de trabalhar, em razão do trauma;
que alguns dias depois policiais apresentaram fotos de vários suspeitos e o declarante identificou GABRIEL ALMEIDA como o assaltante do Posto de Gasolina; que apresentada novamente a foto de GABRIEL ALMEIDA na data de hoje reconhece, com certeza, que foi ele que assaltou o Posto de Gasolina
; que conversou com ALEX e as características dos roubos e do assaltante são as mesmas, o que indica que foi a mesma pessoa que cometeu os dois roubos nos dias 23/06/2022 e 29/06/2022.’

Inquirida em juízo, a vítima
Josimar Barglini Salviano
afirmou que no dia dos fatos, quando estava fazendo a medição do tanque de combustível do posto de gasolina, por volta de 05:00h da manhã, o denunciado chegou ao posto e pediu a vítima para encher um litro descartável com gasolina, sendo advertido pelo ofendido que não poderia colocar o combustível no citado recipiente em virtude de norma do estabelecimento. Relatou que o acusado continuou caminhando em sua direção, e logo estranhou tal atitude, se assustando, tendo o réu falado "olha, não faça nada, eu não vou levar nada do que é seu, vou levar o que é do patrão ", mostrando a arma de fogo para a vítima. Acrescentou que, no momento da abordagem, o denunciado chegou ao local vestindo uma blusa de moletom, com capuz jogado sobre a cabeça, porém
o declarante conseguiu ver seu rosto, afirmando que o réu não fez questão de esconder sua face
, e tinha "aquele olhar frio", e estava de cavanhaque,
e que na esfera policial, sem sombras de dúvidas, reconheceu o acusado como sendo o assaltante
. Relatou ainda, que o denunciado estava vestindo blusa de moletom de cor cinza, uma bermuda de tactel e calçava chinelos.
Indagado se reconhecia o réu pelas fotografias constantes às fls. 16, afirmou que a pessoa que praticou o assalta era o suspeito de n° 08. Registrou que fez o reconhecimento fotográfico na delegacia cerca de uma semana após o assalto, e que no dia dos fatos, ao perceber a aproximação do autor do roubo, olhou para o rosto do assaltante. Disse que conseguir memorizar a feição do assaltante, inclusive ressaltante que ele chegou bem próximo da vítima.

[...]

O Delegado de Polícia
Daniel Nogueira Azevedo
, arrolado como testemunha, ao ser inquirido em juízo disse que nem todas as vítimas reconheceram o réu Gabriel Almeida como sendo o autor dos roubos descritos na denúncia. Declarou que no momento da busca e apreensão efetuada na residência do réu, e de sua prisão, não foi encontra nenhuma arma de fogo em sua posse.
Relatou que durante as diligências no cumprimento do mandado de prisão expedido contra o denunciado, em sua residência, foi encontrada uma bermuda com o as características da que o assaltante utilizava para cometer os delitos.

O réu
Gabriel Almeida
tanto em sede policial quanto em juízo, negou a prática dos crimes de roubos descritos na denúncia. Disse que a bermuda apreendida em sua residência, supostamente utilizada pelo assaltante, ganhou da pessoa de "Rafael de tal", que à época mantinha relacionamento com sua irmã. Relatou que a polícia civil não encontrou nenhum outro objeto relacionado os crimes, e que quando foi preso, estava trabalhando na panha de café, em Novo Brasil. Nega que praticou os crimes e que não possuía arma de fogo.

Portanto, pelas declarações prestadas pelas vítimas, constata-se que ambas reconheceram seguramente o acusado
Gabriel Almeida
como o autor dos crimes de roubo, restando cabalmente comprovada a autoria delitiva por parte do apelante.

Desse modo, verifica-se que as vítimas foram firmes ao narrarem os fatos descritos na exordial, bem como,
em juízo,
afirmaram que conseguiram visualizar a aparência do réu, confirmando a identificação realizada por meio de fotografias apresentadas em sede policial e, da mesma maneira, ao reverem as fotografias durante a audiência de instrução, afirmaram seguramente que
foi o réu o autor do roubo
.

Sobre o reconhecimento de pessoas, imperioso consignar que ele é previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

Art.226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - A pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV -
D
o ato de reconhecimento lavrar-se-á
auto pormenorizado
, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Nessa linha, saliento que as regras do mencionado artigo são aplicáveis tanto ao reconhecimento pessoal quanto ao reconhecimento fotográfico, sendo este perfeitamente válido e admitido em nosso ordenamento jurídico, quando corroborado por provas produzidas judicialmente. Nesse sentido:

“[...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos dos agentes de polícia e dos autos de apresentação e apreensão, do termo de restituição, dos termos de avaliação, do laudo de perícia balística e do laudo de perícia de identificação do veículo acostados nos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 860.994; Proc. 2023/0372310-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/12/2023).

Dito isso, após a detida análise dos autos,
não verifico qualquer mácula no reconhecimento do réu realizado pelas vítimas.
Explico.

In casu,
observa-se que
restou preenchido o requisito do inciso I, do artigo 226, do Código de Processo Penal,
que determina que
a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Logo,
na hipótese concreta,

as vítimas
Douglas Rodrigues de Souza
e
Josimar Barglini Salviano
descreveram detalhadamente a pessoa acusada dos roubos em questões, conforme se verifica dos depoimentos já citados.

Quanto ao inciso II, artigo 226, do Código de Processo Penal,
tem-se que “
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível,
ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança
”
. Tal requisito também foi preenchido no presente caso, haja vista que foram apresentadas às vítimas fotografias de dez suspeitos, dentre os quais o acusado, que foi por elas reconhecido.

Por sua vez, quanto ao
inciso III, do artigo 226,
do Código de Processo Penal, que aduz sobre o procedimento a ser adotado quando houver intimidação no momento do reconhecimento, essa regra legal não se aplica no caso concreto, já que foi realizado o reconhecimento fotográfico.

Por fim, quanto ao
inciso IV,
acerca da necessidade de se lavrar o auto de reconhecimento pormenorizado, tal requisito formal também restou preenchido, conforme se verifica às fls. 05/05-verso e 33/33-verso.

Resta claro, portanto, que as disposições contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal, foram observadas durante o procedimento de reconhecimento de pessoa em sede administrativa, inexistindo, por conseguinte, qualquer nulidade no presente feito a ser reconhecida nesta seara recursal.

Ainda, apesar da irresignação defensiva acerca dos depoimentos prestados pela vítima Douglas Rodrigues de Souza, no sentido de que essa não teria reconhecido a fotografia com veemência, percebo que o ofendido narrou que “apresentadas ao declarante na tela do computador a imagem com cores de 10 (dez) suspeitos (em anexo), o declarante reconhece o suspeito n° 08 como autor do roubo; que apresentada u
m
a segunda fotografia de GABRIEL ALMEIDA, em anexo, o declarante reconhece mais uma vez o indivíduo como o responsável pelo roubo no posto de gasolina [...]”.

Por sua vez, saliento que os relatos acerca do reconhecimento foram
confirmados em juízo
, diante de nova apresentação de fotos de pessoas diversas, incluindo o réu,
não restando, portanto, dúvidas quanto à segurança dos ofendidos ao reconhecerem o autor dos crimes em questão.

Nesse sentido, saliento que em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima se reveste de grande valia, já que, na maioria das vezes, tais delitos são cometidos na clandestinidade. É no mesmo sentido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ. HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Portanto, ressalto que a autoria delitiva, no presente caso, não se amparou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, mas também nos depoimentos judiciais prestados pelas vítimas, que afirmaram que o réu foi o autor do crime.

Ressalto, ainda, que comparando as fotografias da bermuda apreendida na residência do acusado anexadas às fls. 40/41, com as imagens acostadas aos autos à fl. 37, das câmeras de videomonitoramento dos estabelecimentos assaltados, no momento dos crimes cometidos, fica clara a exata vestimenta utilizada pelo acusado, que foi confirmada pelos ofendidos em seus relatos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva.

Portanto, observo que a negativa de autoria por parte do apelante encontra-se isolada nos autos, ressaltando-se que, em que pese ele tenha negado a prática dos crimes de roubo, os harmônicos relatos das vítimas, corroborados pelas imagens de videomonitoramento e pela bermuda apreendida na residência do apelante, não deixam dúvidas acerca da autoria dos crimes imputados.

Assim sendo, restou devidamente comprovada a autoria delitiva por parte do recorrente em ambos os crimes em que fora condenado, razão pela qual é
inviável a sua absolvição
, devendo ser mantida a sua condenação nas sanções do artigo 157, § 2º-A, inciso I (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

Prosseguindo, em relação à dosimetria da pena aplicada, a defesa se insurge contra o reconhecimento do crime continuado, requerendo a aplicação da pena exclusivamente do delito cometido contra a vítima
Josimar Barglini Salviano
.

Porém, diante da efetiva comprovação, por meio das provas dos autos já citadas, da autoria delitiva por parte do recorrente em relação a ambos os crimes de roubo em que fora condenado, inviável o acolhimento do pleito defensivo, razão pela qual mantenho a regra estatuída pelo artigo 71, do Código Penal, previamente fixada na sentença condenatória, permanecendo a pena definitiva aplicada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Na sequência, a defesa pleiteia a aplicação do instituto da detração.

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/2012, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do art. 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que assim dispõe:

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Desse modo, com a inclusão do mencionado dispositivo legal, passou a existir a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Para elucidar como tal fenômeno é implementado na prática, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima (
in
Manual de Processo Penal. Vol. Único. Editora Juspodivm), formulou o seguinte raciocínio:

“[...] suponha-se que um acusado primário, que permaneceu preso preventivamente durante 4 (quatro) anos, tenha sido condenado irrecorrivelmente à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º). Nesse caso, ante o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, caberá ao próprio juiz do processo de conhecimento reconhecer que o acusado ficara preso cautelarmente por 4 (quatro) anos, conferindo-lhe, então, a detração desse período, de modo que o restante da pena a ser cumprido passe a ser de 8 (oito) anos, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade”.

Assim sendo, a alteração legislativa, visando à racionalização do processo de execução penal e a tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos, permitiu ao juiz do conhecimento que realize o desconto do tempo pelo qual o acusado ficou preso cautelarmente, para fins de fixação de regime.

Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de ser implementada tal providência, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução.

O ora apelante requer seja realizada a detração da pena, levando em consideração o período em que ficou preso preventivamente, “
para que seja fixa do regime aberto para início de cumprimento de pena
”.

No caso em análise, o recorrente teve o regime semiaberto estabelecido diante do
quantum
de pena aplicado, qual seja, 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Da mesma forma, verifico que o cumprimento do mandado de prisão temporária em desfavor do acusado ocorreu em 12/08/2022, conforme consta às fls. 38/39-verso dos autos físicos.

Portanto, o período de tempo decorrido até a presente data não tem o condão de alterar o regime inicial fixado ao recorrente, razão pela qual deixo ao juízo da execução que realize a detração requerida.

Sob tal enfoque, saliento que a ausência de realização da detração pelo juízo do conhecimento não trará nenhum prejuízo ao recorrente, pois certamente tal benefício será analisado pelo juízo da execução, momento, a meu ver, apropriado para se apurar o tempo de acautelamento do recorrente até o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Nesse sentido:

[...] VI - No que tange à análise da detração da pena, a aplicação do referido instituto fica a cargo do juízo da execução (art. 66, III, c, da LEP). Isso porque, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP,
o juiz da fase de conhecimento somente deverá dispor sobre a detração caso ela tenha ingerência na determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta
- o que não é possível afirmar nestes autos, já que o réu é reincidente, restando justificado o regime mais gravoso independentemente da quantidade pena (Súmula nº 269, do STJ). IV - Inviável a isenção da pena de multa, pois esta integra o preceito secundário do tipo penal, imposição que não comporta relativização, face à ausência de previsão legal para tanto. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS; ACr 5004718-51.2021.8.21.0165; Eldorado do Sul; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Rogério Gesta Leal; Julg. 31/08/2023; DJERS 06/09/2023).

Prosseguindo, pleiteia a defesa a
exclusão da indenização
fixada na sentença pelos danos morais sofridos pelas vítimas, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Sob esse prisma, reputo necessário consignar algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o aludido artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

Sabe-se que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Por sua vez, de acordo com o entendimento atual de nossa jurisprudência, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, exige-se apenas a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fl. 02/03-verso dos autos físicos). Nesse sentido, destaco hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM ESTA SEÇÃO CRIMINAL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA PARA ADOÇÃO DO POSICIONAMENTO DA SEXTA TURMA. INEXIGÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA FINS DE SUA CONSTATAÇÃO. LIMITE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EXTRAÍDO DO CONTEXTO CRIMINOSO. NÃO ALARGAMENTO, CARACTERÍSTICO DO PROCESSO CIVIL. VALOR MÍNIMO, NÃO EXAURIENTE. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CASO CONCRETO. ROUBO MAJORADO. OFENDIDO QUE TEVE A ARMA NO PESCOÇO. TRAUMA PSICOLÓGICO FACILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS. FIXADA QUANTIA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Sob análise mais acurada a respeito da alteração promovida pela Lei n. 11.719/2008 ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal e dos julgados desta Corte, necessária a revisão do posicionamento até então adotado por esta Quinta Turma. 2. A nova redação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal tornou possível, desde a sentença condenatória, a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, afastando, assim, a necessidade da liquidação do título. O objetivo da norma foi o de dar maior efetividade aos direitos civis da vítima no processo penal e, desde logo, satisfazer certo grau de reparação ou compensação do dano, além de responder à tendência mundial de redução do número de processos. 2.2. A previsão legal é a de fixação de um valor mínimo, não exauriente, sendo possível a liquidação complementar de sentença para apurar o efetivo dano sofrido, nos termos dos artigos 509, II, do NCPC. Observe-se, nesse sentido, o artigo 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal: "transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do artigo 387 deste Código ‘sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido". 2.3. A mens legis, taxativamente, não é a estipulação do valor integral da recomposição patrimonial, mas, isto sim, a restauração parcial do status quo por indenização mínima, na medida do prejuízo evidenciado na instrução da ação penal. Despiciendo o aprofundamento específico da instrução probatória acerca dos danos, característico do processo civil.
A existência do dano moral ipso facto é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão). 3. Passa-se, assim, a adotar o posicionamento da Sexta Turma desta Corte, que não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Caso concreto: Trata-se de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, em que o ofendido teve a faca posta em seu pescoço, tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias o trauma psicológico sofrido, já que passou a ter dificuldades para dormir e medo de ser perseguido na rua pelos acusados. Foi fixada, a esse título, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Destarte, em se tratando de dano moral decorrente de abalo emocional inequívoco, facilmente verificado pelas provas dos autos, com pedido expresso na inicial acusatória, deve ser mantida a condenação. 5. Agravo regimental provido para desprover o Recurso Especial. (STJ; AgRg-REsp 2.029.732; Proc. 2022/0306697-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/08/2023; DJE 25/08/2023).

Nessa linha, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, a conduta do acusado ao roubar em postos de gasolina, mediante grave ameaça às vítimas, com emprego de armar de fogo, foi de relevante gravidade, que comprovadamente gerou dano psíquico às ofendidas. Logo, entendo como adequada a fixação de valor indenizatório, a título de reparação pelos danos morais sofridos pelas vítimas, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à cada uma, ou seja, Douglas Rodrigues de Souza e Josimar Barglini Salviano.

Valendo ressaltar, ainda, “para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Noutro giro, destaco que o apelante pugnou pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça, acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Ademais, verifico que o magistrado sentenciante, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, justificou a manutenção da prisão do ora apelante, razão pela qual não vislumbro ser o caso de acolher o seu pleito de recorrer em liberdade, mormente porque demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta de suas condutas e dos seus antecedentes criminais, vez que possui outras condenações e também processos em curso para apuração de outros crimes.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, melhor sorte não assiste à defesa.

Isto porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do CPP.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Em arremate, para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, d
ou por
prequestionados
os seguintes dispositivos legais:
art. 59, do CP; art. 71,
caput
, do CP; art. 226, do CPP; e art. 5º, incisos XI, XLIII e XLVI, da CF.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)